Tribunal: TJES
Processo: 5009669-22.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Descontos Indevidos; Irredutibilidade de Vencimentos; Descontos dos benefícios
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009669-22.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: EGIANA BINDACO DA GRACA

RECLAMADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECLAMAÇÃO Nº 5009669-22.2025.8.08.0000

RECLAMANTE: EGIANA BINDACO DA GRACA

RECLAMADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECLAMADO: 3ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

JUÍZO PROLATOR:
3ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DR. WALMEA ELYZE CARVALHO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIXADA NO IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada por servidora municipal inativa em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria.
2. A reclamante sustenta afronta à autoridade da tese jurídica firmada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, que reconheceu a possibilidade excepcional de incorporação da gratificação aos servidores aposentados até 24/11/2021 que tenham contribuído, ao longo da carreira, com inclusão da verba na base de cálculo previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal divergiu da tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, ao adotar como marco temporal a data do ajuizamento da ação, e não a data da aposentadoria, para aferição do direito à incorporação da gratificação de produtividade. Ademais, tendo referido acórdão se limitado à tal análise, indaga-se, eventualmente ultrapassado tal questão, se estão presentes os demais requisitos para concessão do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 988, IV, do CPC autoriza o manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR, sendo cabível a medida na hipótese.
5. A tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 exige, cumulativamente, que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e que, ao longo da carreira, tenha recolhido contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.
6. Ainda que o acórdão reclamado tenha utilizado como parâmetro a data do ajuizamento da ação, verificou-se que a reclamante recebeu a gratificação de produtividade de forma esporádica, por apenas 36 meses ao longo de quase 30 anos de serviço, o que afasta a habitualidade e a continuidade exigidas pelo precedente vinculante.
7. A ausência de recolhimento previdenciário habitual sobre a verba impede o reconhecimento do direito à incorporação, inexistindo afronta ao paradigma estabelecido no IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação conhecida e julgada improcedente.
Tese de julgamento:
“1. A incorporação excepcional da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria exige que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e contribuído de forma contínua e habitual com inclusão da verba na base de cálculo previdenciária. 2. O recebimento esporádico da gratificação afasta a caracterização de recolhimento ‘ao longo da carreira’ e inviabiliza a incorporação.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 988, IV; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, Tribunal Pleno, j. 04.11.2021; TJES, Reclamação nº 5002382-76.2023.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Tribunal Pleno, j. 02.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a Reclamação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECLAMAÇÃO Nº 5009669-22.2025.8.08.0000

RECLAMANTE: EGIANA BINDACO DA GRACA

RECLAMADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECLAMADO: 3ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

JUÍZO PROLATOR:
3ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DR. WALMEA ELYZE CARVALHO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Reclamação interposta por
EGIANA BINDACO DA GRACA
contra acórdão proferido pela d. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, que, nos autos do processo nº 0006573-86.2019.8.08.0035, julgou improcedente o pedido autoral de incorporação da gratificação de produtividade.

Sustenta a reclamante, em síntese (ID 14328484), que:
(i)
o v. acórdão reclamado afronta a autoridade de tese jurídica firmada por este Egrégio Tribunal Pleno no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0038064-27.2016.8.08.0000;
(ii)
a decisão impugnada estabeleceu um marco temporal para a análise do direito (data do ajuizamento da ação) diverso daquele fixado no precedente vinculante (data da aposentadoria, desde que anterior a 24/11/2021); e que
(iii)
preenche os requisitos para a incorporação excepcional da verba.

A presente Reclamação foi admitida para processamento, conforme decisão de ID 15566693.

Contestação pelo Município de Vila Velha pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela sua improcedência (ID 16246791).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de intervenção no mérito (ID 16523529).

Pois bem.

De início, afasta-se a preliminar de não conhecimento da Reclamação por inadequação da via eleita, arguida pelo Município de Vila Velha.

Isso porque a presente medida encontra fundamento no art. 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, que prevê expressamente o cabimento de reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

A questão de fundo na presente Reclamação, por seu turno, consiste precisamente em aferir se o acórdão da 3ª Turma Recursal no feito nº 0006573-86.2019.8.08.0035 divergiu ou não da tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, eis que, segundo a tese da reclamante, a mesma atende aos requisitos da tese excepcional do referido IRDR para a percepção da gratificação de produtividade em sua aposentadoria.

Para tanto, a reclamante aduz que está em inatividade antes de 24/11/2021 e, ainda, que contribuiu para a previdência com base nos valores recebidos a título de gratificação de produtividade, diante do que o acórdão vergastado incorreria em violação ao precedente vinculante deste E. Sodalício.

Trata-se, portanto, de hipótese de cabimento do instituto, conforme já consignado na decisão que admitiu o processamento do feito (ID 15566693). Assim, por se verificarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se da presente Reclamação.

Quanto ao mérito, adianta-se que a pretensão da reclamante não merece prosperar.

Este Egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, fixou as seguintes teses jurídicas:

(i)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES
;

(ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;

(iii)
excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.
(grifei)

Para a incorporação excepcional da verba aos servidores aposentados, portanto, são necessários dois requisitos cumulativos:
(1)
estar aposentado até 24.11.2021; e
(2)
ter recolhido,
"ao longo da carreira"
, contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação na base de cálculo.

No caso concreto, o acórdão reclamado afastou o direito à incorporação da ora autora e aqui reclamante por entender que a verba não integrava a sua esfera jurídica na época do ajuizamento da ação (2019), quando ainda era servidora ativa e já não mais recebia a gratificação. Diante disso, referido acórdão consignou ser desnecessária a análise das demais questões pertinentes ao direito pleiteado.

Tal fundamento, numa primeira análise, aparenta não se alinhar perfeitamente com os critérios expressos no paradigma, que fixou como marco a data da aposentadoria e não a data do ajuizamento da ação, já que a reclamante veio a se aposentar no curso da ação originária, antes do marco fixado no referido IRDR. Todavia, a conclusão a que se chega ao se passar à análise do segundo requisito — o recolhimento das contribuições previdenciárias, com a inclusão da gratificação na base de cálculo,
"ao longo da carreira"
— é a evidente a inexistência do próprio direito pleiteado pela parte e negado pela Turma Recursal.

Explica-se.

A expressão
"ao longo da carreira"
não pode ser interpretada de forma a permitir a incorporação da vantagem a partir de qualquer período de contribuição, por mais exíguo que seja. A modulação de efeitos, concebida no próprio Incidente de Inconstitucionalidade, buscou proteger a segurança jurídica e a boa-fé daqueles servidores que contribuíram de forma habitual e contínua sobre tal verba, gerando uma legítima expectativa de que a mesma integraria seus proventos.

Extrai-se referido fundamento da própria declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93 do município de Vila Velha, em razão da modulação de efeitos realizada por este E. Tribunal Pleno:

“Declaração de inconstitucionalidade da norma que não abrange os servidores da inatividade, que
ao longo da carreira
recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.”
(TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível Ap, 035140121159, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Posteriormente, ao analisar esta mesma matéria, este E. Tribunal Pleno consolidou a interpretação de que a exceção se aplica àquele servidor que
"
sempre
realizou sua contribuição previdência com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade"
até a declaração de inconstitucionalidade. Nesse sentido:

“(...) efeito ex nunc atribuído por este órgão plenário à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, a qual pretendeu amparar aquele servidor municipal aposentado junto ao regime próprio de previdência ou que, embora ainda na ativa, já tivesse implementado os requisitos para se aposentar junto àquele regime,
e que sempre realizou sua contribuição previdência com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade
até o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, pudessem continuar a receber esta vantagem econômica em seus proventos de aposentadoria, em respeito ao direito adquirido.”
(TJ-ES - RECLAMAÇÃO: 5002382-76 .2023.8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, 02/04/2024)

No caso dos autos, conforme apontado pelo Município de Vila Velha na instância de origem, fato este não infirmado, a reclamante recebeu a referida parcela por apenas 36 meses ao longo de quase 30 anos de serviço público, de forma esporádica, o que não se amolda ao conceito de recolhimento
"ao longo da carreira"
, que pressupõe habitualidade e constância.

A situação da reclamante, portanto, não se enquadra na hipótese excepcional delineada no IRDR, pois a contribuição previdenciária sobre a gratificação não ocorreu de forma a gerar a legítima expectativa de sua incorporação.

Desse modo, ainda que a fundamentação do acórdão reclamado não tenha sido a mais precisa por ter afastado o direito com base apenas no primeiro requisito fixado no IRDR, sua conclusão pela improcedência do pedido está em consonância com a
ratio decidendi
do precedente vinculante, notadamente pela ausência do segundo requisito, inexistindo afronta que justifique correção por esta via.

Ante o exposto, conheço da Reclamação para, no mérito,
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator em julgar improcedente o recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar improcedente a reclamação.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Reclamação ajuizada por Egiana Bindaco dan Graça em face de Acórdão prolatado pela colenda 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo que, por sua vez, no feito originário, não reconheceu como direito da Reclamante a incorporação aos seus proventos de aposentadoria dos valores correspondentes à gratificação por produtividade.

A Reclamante sustenta que o mencionado Acórdão teria desrespeitado a autoridade da decisão do egrégio Tribunal Pleno no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
0038064-27.2016.8.08.0000.

Como sabiamente observado pelo voto de relatoria, o caso da Reclamante guarda um
distinguishing
em relação ao paradigma invocado, uma vez que a excepcionalidade da incorporação, além da concessão da aposentadoria em data anterior a 24/11/2021, demanda que, ao longo da carreira daquele que pleiteia o benefício, tenha havido o recolhimento das contribuições previdenciárias calculadas sobre o valor da mencionada gratificação.

No caso concreto, observou-se que, ao longo de trinta anos de carreira, o recolhimento na forma acima apontada se deu de forma esporádica (apenas em trinta e seis meses), o que demonstra que o caso em tela não se amolda ao IRDR invocado.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar improcedente o pedido formulado na Reclamação.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER da reclamação e, no mérito, julgar improcedente.

Acompanho o voto do eminente Relator.